Tribunal: TJPA
Processo: 0009338-30.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009338-30.2012.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456/STF. NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de Execução Fiscal para cobrança de ICMS, acolheu Exceção de Pré-Executividade para extinguir o feito, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA).

2. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança antecipada de ICMS, por ausência de lei em sentido estrito que a amparasse à época dos fatos geradores (exercícios de 2011 e 2012), em alinhamento ao Tema 456 do Supremo Tribunal Federal. Condenou, ainda, a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, calculados sobre o proveito econômico.

3. A pretensão recursal. O ente estatal postula a reforma da sentença, sob os argumentos de: (i) inadequação da Exceção de Pré-Executividade; (ii) legalidade da cobrança com base na Lei Estadual nº 5.530/89; (iii) inaplicabilidade do Tema 456/STF; e (iv) afastamento ou redução da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se é cabível a Exceção de Pré-Executividade para arguir a inconstitucionalidade de cobrança tributária, matéria de ordem pública, independentemente de anterior adesão a programa de parcelamento; (ii) saber se a exigência de recolhimento antecipado de ICMS, com fundamento na redação original da Lei Estadual nº 5.530/89 e em decreto regulamentador, viola o princípio da legalidade estrita, conforme tese fixada no Tema 456/STF; e (iii) saber se a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência deve observar os percentuais escalonados do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É cabível a Exceção de Pré-Executividade para arguir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a inconstitucionalidade da exação que fundamenta o título executivo (Súmula nº 393/STJ). A confissão de dívida para fins de parcelamento não impede a posterior discussão judicial dos seus aspectos jurídicos (Tema Repetitivo nº 375/STJ).

6. A antecipação do critério temporal da hipótese de incidência tributária, como ocorre no regime de recolhimento antecipado de ICMS sem substituição, submete-se à reserva de lei em sentido estrito. A redação original da Lei Estadual nº 5.530/89 apenas delegava ao Poder Executivo a competência para exigir o pagamento antecipado, não instituindo, por si só, a obrigação. Tal sistemática, amparada em decreto, afronta o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/1988), conforme a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 598.677 (Tema 456).

7. A norma do art. 166 do CTN, que condiciona a restituição de tributos indiretos à prova da não transferência do encargo financeiro, é inaplicável às ações que visam à anulação de débito fiscal não recolhido, como a Exceção de Pré-Executividade, porquanto não se trata de pedido de repetição de indébito.

8. A condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade e deve observar estritamente os percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. É vedada a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico obtido não for irrisório, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:

1. É cabível a Exceção de Pré-Executividade para arguir a inconstitucionalidade da cobrança de tributo, por se tratar de matéria de ordem pública que não demanda dilação probatória (Súmula nº 393/STJ), ainda que tenha havido anterior adesão a programa de parcelamento fiscal (Tema Repetitivo nº 375/STJ).

2. A exigência de recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária, com base em decreto regulamentador e em lei que apenas delega a instituição do regime, viola o princípio da legalidade estrita (art. 150, I, da CF/1988), conforme tese firmada no Tema 456 do STF, o que acarreta a nulidade do crédito tributário.

3. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência deve observar estritamente os percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico obtido não for irrisório (Tema Repetitivo nº 1.076/STJ).

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 166; CPC/2015, art. 85, §§ 3º, 5º e 11; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 2º, § 3º (redação original).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.677 (Tema 456); STJ, REsp nº 1.133.027 (Tema 375); STJ, REsp nº 1.850.512 (Tema 1.076); STJ, Súmula nº 393.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo apelante em face de
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.

Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor das Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 2011570016465-4 2012570001732-2, 2012570013066-8, 2012570013636-4, 2011570016529-4, 2012570001845-0, 2012570013089-7 2012570013637-2, 2011570017681-4, 2012570002526-0 2012570013101-0, 2012570013638-0, 2011570022108-9, 2012570002528-7, 2012570013134-6, 2012570013639-9, 2011570022198-4, 2012570002559-7, 2012570013202-4, 2012570013640-2, 2011570022212-3, 2012570002564-3, 2012570013237-7, 2012570013642-9, 2011570022215-8, 2012570002570-8, 2012570013250-4, 2012570013643-7, 2011570022240-9, 2012570002622-4, 2012570013254-7, 2012570013644-5, 2011570022257-3, 2012570002632-1, 2012570013286-5, 2012570013645-3, 2011570022319-7, 2012570002639-9, 2012570013594-5, 2012570013646-1, 2011570022347-2, 2012570002648-8, 2012570013595-3, 2012570013648-8, 2012570000147-7, 2012570002671-2, 2012570013596-1, 2012570013649-6, 2012570000156-6, 2012570002732-8, 2012570013597-0, 2012570013650-0, 2012570000197-3, 2012570002768-9, 2012570013599-6, 2012570013651-8, 2012570000230-9, 2012570002860-0, 2012570013600-3, 2012570013652-6, 2012570000356-9, 2012570002886-3, 2012570013601-1, 2012570013653-4, 2012570000392-5, 2012570003836-2, 2012570013602-0, 2012570013654-2, 2012570000398-4, 2012570003845-1, 2012570013603-8, 2012570013655-0, 2012570000406-9, 2012570004221-1, 2012570013604-6, 2012570013656-9, 2012570000455-7, 2012570004332-3, 2012570013605-4, 2012570013657-7, 2012570000466-2, 2012570004418-4, 2012570013606-2, 2012570013658-5, 2012570000478-6, 2012570004582-2, 2012570013607-0, 2012570013659-3, 2012570000514-6, 2012570004583-0, 2012570013608-9, 2012570013660-7, 2012570000519-7, 2012570004663-2, 2012570013609-7, 2012570013661-5, 2012570000535-9, 2012570004944-5, 2012570013610-0, 2012570013662-3, 2012570001254-1, 2012570005260-8, 2012570013611-9, 2012570013663-1, 2012570001325-4, 2012570011840-4, 2012570013612-7, 2012570013664-0, 2012570001329-7, 2012570011842-0, 2012570013613-5, 2012570013665-8, 2012570001405-6, 2012570011857-9, 2012570013614-3, 2012570013666-6, 2012570001492-7, 2012570011859-5, 2012570013615-1, 2012570013667-4, 2012570001520-6, 2012570011893-5, 2012570013616-0, 2012570013668-2, 2012570001525-7, 2012570011899-4, 2012570013617-8, 2012570013669-0, 2012570001540-0, 2012570011909-5, 2012570013618-6, 2012570013670-4, 2012570001574-5, 2012570011941-9, 2012570013619-4, 2012570013671-2, 2012570001652-0, 2012570011989-3, 2012570013620-8, 2012570013672-0, 2012570001688-1, 2012570012062-0, 2012570013621-6, 2012570013673-9, 2012570001702-0, 2012570012119-7, 2012570013622-4, 2012570001718-7, 2012570012126-0, 2012570013623-2, 2012570001720-9, 2012570012139-1, 2012570013624-0, 2012570012158-8, 2012570013625-9, 2012570012195-2, 2012570013626-7, 2012570012202-9, 2012570013627-5, 2012570012846-9 2012570013628-3, 2012570012977-5, 2012570013629-1, 2012570012991-0, 2012570013630-5, 2012570013004-8 2012570013631-3, 2012570013019-6, 2012570013632-1, 2012570013020-0, 2012570013633-0, 2012570013034-0 2012570013634-8, 2012570013040-4, 2012570013635-6, 2012570013042-0, decorrente dos ICMS Parcias e dos referidos Documento de Informações Econômico Fiscais (DIEF) de nº 42011690081274-1, 420116903086-42-1, 42012690102164-8, 42012690224791-7, 42011690079208-2, 42011690311197-3, 42012690100838-2, 42012690224838-7, 42011690111060-0, 42011690309935-3, 42012690101140-5, 42012690224830-1, 4201169021696-5, 42011690307364-8, 42012690099711-0, 42012690224438-1, 42011690217210-3, 42011690311864-1, 42012690164973-6, 42012690224789-5, 42011690216227-2, 42011690307361-3, 42012690224438-1, 42012690224789-5, 42011690218070-0, 42011690309713-0, 42012690224599-0, 42012690224830-1, 42011690216206-0, 42011690309160-3, 42012690224528-0, 42012690224878-6, 42011690216295-7, 42011690310259-1, 42012690224467-5, 42012690224755-0, 42011690217572-2, 42011690309480-7, 42012690224606-6, 42012690224755-0, 42011690218238-9, 42011690311905-2, 42012690224516-7, 42012690224566-3, 42011690247132-1, 42011690309415-7, 42012690224354-7, 42012690224566-3, 42011690247088-0, 42011690358082-5, 42012690224609-0, 42012690224842-5, 42011690249696-0, 42011690358298-4, 42012690224608-2, 42012690102079-0, 42011690253783-7, 42011690358251-8, 42012690224452-7, 42012690224606-6, 42011690248916-6, 42011690343419-5, 42012690224607-4, 42012690224719-4, 42011690248900-0, 42011690358104-0, 42012690224604-0, 42012690224719-4, 42011690247445-2, 42011690357419-1, 42012690224660-0, 42012690224842-5, 42011690248700-7, 42011690358015-9, 42012690224356-3, 42012690224910-3, 42011690248764-3, 42011690358149-0, 42012690224910-3, 42012690224900-6, 42011690246903-3, 42011690358110-4, 42012690133009-8, 42012690224839-5, 42011690247044-9, 42011690358131-7, 42012690133009-8, 42012690224839-5, 42011690249253-1, 42012690101894-9, 42012690177872-2, 42012690224717-8, 42011690248915-8, 42012690101341-6, 42012690164973-6, 42012690101811-6, 42011690249509-3, 42012690102097-8, 42012690224278-8, 42012690224884-0, 42011690277262-3, 42012690100319-4, 42012690224280-0, 42012690224790-9, 42011690277401-4, 42012690102925-8, 42012690178560-5, 42012690224676-7, 42011690277499-5, 42012690104378-1, 42012690169155-4, 42012690224869-7, 42011690276216-4, 42012690101942-2, 42012690132593-0, 42012690224749-6, 42011690276725-5, 42012690102256-3, 42012690224472-1, 42012690224567-1, 42011690277700-5, 42012690102079-0, 42012690224475-6, 42012690101140-5, 42011690277706-4, 42012690100209-0, 42012690224478-0, 42012690224912-0, 42011690276847-2, 42012690101811-6, 42012690224941-3, 42012690224844-1, 42011690276212-1, 42012690100105-1, 42012690224941-3, 42012690224736-4, 42011690277136-8, 42012690224913-8, 42012690224897-2, 42011690277528-2, 42012690224814-0, 42012690224825-5, 42011690277344-1, 42012690224862-0, 42012690224683-0, 42011690281933-6, 42012690224769-0, 42012690224608-2, 42011690276215-6, 42012690224599-0, 42012690224915-4, 42011690277701-3, 42012690224647-3, 42012690224873-5, 42011690292006-1, 42012690224887-5, 42012690224873-5, 42011690310673-2, 42012690224809-3, 42011690309157-3, 42012690224528-0, 42012690224795-0, 42012690224898-0, 42012690224845-0, 42012690224845-0, 42012690224795-0, 42012690224894-8, 42012690224843-3, 42012690224793-3, 42012690224516-7, 42012690100209-0, 42012690224902-2, 42012690224854-9, 42012690224854-9, 42012690224756-9, 42012690224756-9, relativos aos exercícios de 2011 e 2012, totalizando o débito de R$ 9.644.299,12 (nove milhões seiscentos e quarenta e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e doze centavos).

Após intimada, a empresa, ora executada, apresentou Exceção De Pré-Executividade (EPE) juntamente com os procedimentos administrativos que originaram as CDAS para arguir a inconstitucionalidade dos títulos extrajudiciais, em razão do fato gerador está relacionado a cobrança antecipada de ICMS-DIFAL, sem lei anterior que regularize tal situação, o que atrai a aplicabilidade do Tema 456 do Supremo Tribunal Federal (STF). Outrossim, ainda requereu a condenação da Fazenda Pública em sucumbência nos termos do art. 85, §3º do Código de Processo Civil.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou improcedente a demanda com resolução do mérito, em razão do acolhimento da EPE para extinguir a execução fiscal, declarando a nulidade das CDAs por entender aplicável o Tema 456 do STF, que exige lei em sentido estrito para a antecipação do recolhimento do ICMS sem substituição tributária e deixou de arbitrar a sucumbência, em decorrência da aplicabilidade do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Insatisfeita, a empresa opôs Embargos de Declaração para alegar ocorrência de omissão na condenação em honorários. Em nova sentença (Id nº. 26562098), o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) na primeira faixa (art. 85, §3º, I), 8% (oito por cento) na segunda faixa (art. 85, §3º, II), 5% (cinco por cento) na terceira faixa (art. 85, §3º, III), permanecendo no mínimo previsto em lei também nas faixas subsequentes, tudo a incidir sobre o proveito econômico obtido, isto é, o valor do crédito tributário anulado, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a preclusão consumativa e da ocorrência de confissão irretratável do débito, bem como o descabimento da exceção de pré-executividade por não encontra amparo no rito especial da Execução Fiscal, regido pela Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF). Dessa forma, o art. 16 da LEF é taxativo ao condicionar a apresentação de defesa à prévia garantia do juízo, por meio dos embargos à execução. O parágrafo 3º do mesmo artigo reforça essa sistemática ao determinar que as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, devem ser arguidas como matéria preliminar nos próprios embargos. A lei, portanto, não abre margem para uma defesa incidental e desprovida de garantia, como a que se pretende. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) teria o entendimento de que a admissão da exceção de pré-executividade é medida excepcionalíssima, restrita a matérias de ordem pública que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Por conseguinte, a exceção de pré-executividade não deve ser conhecida, impondo-se a reforma da sentença.

No mérito, aduz que não há que se falar em inconstitucionalidade ou ausência de previsão legal para a cobrança do ICMS antecipado na entrada de mercadorias no território paraense. A Lei Estadual nº 5.530/89, em seu art. 2º, § 3º (com redação anterior à Lei nº 9.389/21), já previa expressamente a possibilidade de o Estado exigir o pagamento antecipado do imposto. Tal dispositivo estava diretamente ligado à ocorrência do fato gerador, distinguindo-se da mera antecipação do prazo de pagamento. Logo, a alegação de que a matéria estaria regulada apenas por decreto, em violação ao Tema 456 do STF, não se sustenta.

Argumenta que a Excipiente pleiteia a compensação de valores que alega terem sido indevidamente recolhidos. Contudo, tal pedido esbarra no óbice intransponível do art. 166 do Código Tributário Nacional (CTN). O ICMS, por sua natureza de tributo indireto, tem seu encargo financeiro transferido ao longo da cadeia de consumo, sendo o consumidor final o contribuinte de fato. Assim, a restituição de tais tributos é condicionada à prova de que o contribuinte de direito (a empresa) assumiu o referido encargo ou, caso o tenha transferido a terceiro, de que está por este expressamente autorizado a recebê-la. Nos autos, não há qualquer prova de que a Excipiente não tenha repassado o ônus tributário no preço de seus produtos, presunção que milita em seu desfavor. Permitir a devolução nessas condições configuraria enriquecimento sem causa, em clara violação ao CTN e à Súmula nº 546 do STF.

Sustenta ainda que a respeitável sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa. Tal condenação deve ser afastada por força do art. 26 da LEF e do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, não são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas, como é o caso dos autos, bem como ainda que houvesse condenação, o valor fixado seria manifestamente desproporcional e desarrazoado, em razão do trabalho desenvolvido pelo patrono da executada limitou-se à elaboração de uma petição de baixa complexidade.

Diante disto, a Fazenda Pública requereu o conhecimento e a reforma do julgado para que seja anulada a sentença e retomada a execução fiscal para o seu regular trâmite.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id nº. 26562099) para arguir como defesa que é inconteste o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para analisar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) fundada na inconstitucionalidade da cobrança, matéria que não demanda dilação probatória, logo, resta evidente a prova pré-constituída, baseada em documentos emitidos pela própria Fazenda Estadual que identificaram a exação como "ICMS Antecipado".

Ainda pontua que a inconstitucionalidade da cobrança reside na ausência de lei, à época dos fatos, que instituísse a antecipação do fato gerador do ICMS. O antigo art. 2º, § 3º, da Lei nº 5.530/1989 apenas autorizava o recolhimento antecipado, não criando a hipótese de incidência, falha que a própria Lei nº 9.389/2021 buscou corrigir, adequando-se tardiamente ao Tema 456 do STF.

Defende que a tese sobre a necessidade de comprovação do não repasse do encargo financeiro (art. 166 do CTN) é manifestamente descabida. A referida norma aplica-se exclusivamente a pedidos de restituição de tributos pagos (repetição de indébito), sendo que no presente caso, trata-se de uma Execução Fiscal que visa cobrar um tributo que não foi pago, justamente por ser inconstitucional.

Aduz que a condenação em honorários de sucumbência deve ser mantida. A Fazenda Pública deu causa à demanda ao ajuizar uma execução com base em título nulo e inconstitucional. Conforme o princípio da causalidade, quem motiva indevidamente a instauração do processo deve arcar com seus custos. Ademais, o STJ (Tema 1.076) veda a fixação por equidade quando o valor da causa é elevado, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais do art. 85 do CPC.

Outrossim, o comportamento processual da Apelante, contudo, transcende a mera sucumbência. Ao afirmar em juízo, de forma deliberada e contrária às provas dos autos, que o crédito não se refere ao ICMS Antecipado, a Fazenda viola os deveres de lealdade e boa-fé processual (art. 77, CPC) e pratica ato de litigância de má-fé (art. 80, CPC).

Logo, a apelada requereu o conhecimento e improvimento do recurso, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé à Fazenda Pública.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia recursal reside em auferir os erros e acertos da sentença proferida pelo Juízo a quo quando acolheu Exceção de Pré-Executividade (EPE) em Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE) E DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL

Preliminarmente, a Exceção de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Súmula 393:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, qualquer alegação na qual precise fazer a dilatação de prazo para trazer aos autos lastro probatório não é cabível em sede de Exceção de Pré-Executividade. Logo, as provas pré-constituídas ou os fatos por si só devem ser suficientes para alegar matéria na qual o Juízo possa agir de ofício.

Em que pese o contribuinte ter aderido ao parcelamento do débito pelo Programa Especial de Recuperação Fiscal (PROREFIS), sendo posteriormente cancelado os seus benefícios pelo Estado do Pará, isto já caracterizaria a sua confissão extrajudicial de débito, nos termos da Súmula 653 do STJ.

Porém, a mesma corte já consolidou o entendimento através do Tema Repetitivo nº 375 pela possibilidade de discussão das questões jurídicas sobre o crédito tributário, senão vejamos os julgados se utilizaram desse entendimento:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AOS ASPECTOS JURÍDICOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015, embora o Recurso Especial esteja sujeito ao estatuo processual civil de 1973.

II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III - A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos aspectos jurídicos. Entretanto, no caso como o dos autos, em que o Recorrente questiona aspectos fáticos do crédito tributário parcelado, a orientação deste Superior Tribunal é pelo não cabimento. Precedentes.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.049.012/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. DÉBITO CONFESSADO PARA FINS DE PARCELAMENTO. REDISCUSSÃO JUDICIAL. ASPECTOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUNDAMENTO INATACADO.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A Primeira Seção, ao julgar do Recurso Especial repetitivo 1.130.545/RJ, firmou o entendimento de que a retificação de dados cadastrais prestados pelo contribuinte, quando lastreada em fatos desconhecidos ou de impossível comprovação pelo fisco por ocasião da ocorrência do fato gerador, permite a revisão do lançamento e a cobrança complementar do tributo, sendo que, nesse mesmo julgado, também ficou assentado que, "na hipótese de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no art. 146 do CTN".

3. Hipótese em que, de acordo com o contexto fático no julgado a quo, a revisão de lançamento levada a efeito pela edilidade decorreu de modificação de entendimento acerca de critério jurídico para o enquadramento da contribuinte no regime privilegiado de tributação do ISS, pois a circunstância identificada pela Administração para assim proceder, qual seja, a natureza da atividade desempenhada já era (ou deveria ser) do conhecimento da Administração desde a realização do fato gerador, visto que à sociedade foi deferido o regime especial por muitos anos.

4. A conformidade o entendimento externado no acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ e a impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos atrai a aplicação dos óbices de conhecimento estampados nas Súmulas 83 e 7 do STJ, respectivamente.

5. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.133.027/SP (Tema 375 do STJ), firmou a tese de que "a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos aspectos jurídicos", o que é o caso dos autos, visto que a causa de pedir acolhida no julgado estadual é de que os créditos inseridos no parcelamento decorrem de ilegal procedimento de revisão de lançamento.

6. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não se conhece de recurso especial quando inexistente impugnação específica a fundamento autônomo adotado pelo órgão judicial a quo, no caso, para afastar a aplicação da condição prevista no art. 166 do CTN.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.914.966/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

Assim, as discussões jurídicas nas quais estamos devidamente conscientes estão previstas no art. 145 e 149 do Código Tributário Nacional (CTN), senão vejamos:

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;

II - recurso de ofício;

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

(...)

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

Neste sentido, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando há elementos que podem comprovar erro quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
É a chamada revisão por erro de fato.

Trata-se de uma imposição legal, de um ato vinculado, de um poder/dever, de modo que a revisão deve ser feita também nos casos em que dela resultar efeitos benéficos para o administrado, com a redução do tributo devido. Isto é, o contribuinte tem o direito de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando da retificação resultar a redução do tributo devido.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas.

DO MÉRITO

DA APLICABILIDADE DO TEMA 456 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

Infere-se a partir da leitura dos autos que a empresa, ora contribuinte, ora recorrida, fora autuada entre 2011 a 2012 em decorrência da ausência de pagamento de ICMS de forma antecipada, conforme as várias Declarações de Informações Econômicas-Fiscais (DIEF) nos ID nº 26561923 - Pág. 27-31.

Em relação ao recolhimento do tributo antecipado ao fato gerador, destaco que o art. 150, §7º da Constituição Federal, ao fixar as limitações ao poder de tributar, reservou tal competência à lei em sentido estrito; enquanto, na alínea "b" do inciso XII do §2º do art. 155, o legislador constitucional exigiu a edição de lei complementar sobre qualquer previsão alusiva ao ICMS em regime de substituição.
Vide
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

§7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

(...)

Art. 155. (...)

§2º (...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

b) dispor sobre substituição tributária

No Estado do Pará, o ICMS é regido pela Lei Estadual nº 5530/89 e esta não dispunha sobre a necessidade de adiamento da cobrança do referido imposto no tempo do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 2º, §3º, senão vejamos:

Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

§ 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte.

Ocorre que o Estado do Pará somente realizou a modificação legislativa a partir do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário (RE) n.º 598.677/RS no qual o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o Tema 456 de repercussão geral, o qual havia tornado necessário Lei anterior para realizar a cobrança antecipada de ICMS.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ARTIGO 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. NÃO SUJEIÇÃO. HIGIDEZ DA DISCIPLINA POR LEI ORDINÁRIA.

1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.

4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.

5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085

DIVULG 04-05-2021

PUBLIC 05-05-2021)

Surpreendente, o Estado do Pará percebeu seu erro e fez a alteração legislativa na Lei Estadual nº 9.389, mas somente a partir do dia 17/12/2021, que alterou a redação da Lei Estadual nº 5530/89, dando a seguinte redação ao §3º de seu art. 2º:

Art. 2º (...)

(...)

§3° Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento.

Do plano comparativo da letra original, com o texto alterado do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, depreende-se que, malgrado aquela fizesse referência à possibilidade de antecipação do recolhimento do tributo, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4.676/2001. Já a nova redação, dada pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021, tratou de sanar a questão e regulamentar, em efetivo, a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária.

Isto posto, tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pelo ente estadual, é radicada no Decreto Estadual nº 4.676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito do contribuinte em recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5.530/89, ou seja, até 6/12/2021.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. COBRANÇA FUNDAMENTADA EM DECRETO ESTADUAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. NULIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal cumulada com ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ajuizada por JSL S.A., declarou a nulidade dos créditos tributários lançados com base na cobrança antecipada de ICMS, fundamentada em decreto estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, pode ser fundamentada exclusivamente em decreto estadual; e (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa em lei estadual torna a cobrança nula, à luz do Tema 456 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência do pagamento antecipado do ICMS sem substituição tributária deve estar expressamente prevista em lei estadual, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral.

4. No caso concreto, a cobrança antecipada foi fundamentada no Decreto Estadual nº 4.676/2001, sem amparo em lei em sentido estrito, o que afronta o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

5. A Lei Estadual nº 5.530/89, vigente à época do lançamento dos créditos tributários, não disciplinava de forma específica os critérios necessários para a exigência antecipada do imposto, remetendo essa regulamentação a atos infralegais.

6. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a antecipação do ICMS sem substituição tributária deve ser prevista em lei estadual específica, sendo inconstitucional a sua regulamentação exclusiva por decreto.

7. Diante da ausência de previsão legal expressa e do entendimento consolidado pelo STF, a cobrança do tributo é nula, tornando inexigíveis os créditos tributários questionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência do recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, deve ser prevista em lei estadual em sentido estrito, sendo inconstitucional sua regulamentação exclusiva por decreto.

2. A ausência de previsão legal específica torna nula a cobrança do tributo e os créditos tributários dela decorrentes.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, "a", e 150, I; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 456 da Repercussão Geral; TJPA, ApCiv nº 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0808288-46.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032322-91.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedente o pleito no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença julgou pela improcedência do pedido, considerando que a parte autora não provou o fato constitutivo do seu direito, e se ocorreu ilegalidade no ato praticado pelo poder público;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dada pela Lei nº 9389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da apelante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo o ingresso da ação anulatória como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, sendo o ingresso da ação o termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Tema 456 do STF; Lei Estadual nº 5530/89; Decreto Estadual nº 4676/2001.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020599-70.2017.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. TEMA 456 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a anulação do auto de infração nº 042016510004330-0, lavrado em decorrência do não recolhimento antecipado de ICMS do período de janeiro a junho de 2015.

2. É inconstitucional a cobrança antecipada de ICMS sem previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

3. A regulamentação por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei não são suficientes para autorizar a cobrança antecipada do ICMS.

4. A alteração legislativa posterior à ocorrência dos fatos geradores não legitima a cobrança antecipada de tributos anteriormente praticada.

5. Mantida a anulação do auto de infração e notificação fiscal por ausência de previsão legal adequada à época dos fatos.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808288-46.2021.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

Diante disto, resta evidente a manutenção da nulidade dos títulos executivos cobrados pela Fazenda Pública, visto que o dispositivo utilizado para fundamentar a cobrança, à época dos fatos, era provido de inconstitucionalidade, a qual só fora resolvida a partir de 2021.

DA INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN)

O Apelante argumenta que a Executada não teria comprovado a assunção do encargo financeiro do tributo, nos termos do art. 166 do CTN. Contudo, tal dispositivo é inaplicável à presente demanda.

A regra contida no art. 166 do Código Tributário Nacional destina-se a regular a restituição de tributos indiretos, exigindo que o contribuinte de direito (aquele que recolheu o tributo) prove que não transferiu o respectivo encargo financeiro ao contribuinte de fato (consumidor final).

O caso em tela, no entanto, não é uma Ação de Repetição de Indébito, mas sim uma Execução Fiscal em que se discute a própria exigibilidade de um crédito tributário que nunca foi pago. Como não houve pagamento, não há que se falar em restituição ou em transferência de encargo financeiro.

A jurisprudência do STJ é pacífica neste sentido, afastando a aplicação do art. 166 do CTN em sede de embargos à execução ou exceção de pré-executividade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 166 DO CTN ÀS EXECUÇÕES

FISCAIS.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o art. 166 do CTN se aplica nos casos de repetição de indébito e exige prova da assunção do encargo financeiro do tributo, sendo inaplicável se a discussão se trava no âmbito de embargos à execução.

2. In casu, trata-se de Execução Fiscal ajuizada para cobrança do ICMS referente à diferença entre a alíquota de 17% para 18%, fundada na Lei Estadual n. 6.556/1989, já declarada inconstitucional pelo STF.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 815.903/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Diante do exposto, o argumento da Fazenda Publica não deve prevalecer sobre a aplicabilidade do referido dispositivo.

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, de acordo com o art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ocorre que a sucumbência incidirá sobre o valor da causa, o que corresponde a R$ 9.644.299,12 (nove milhões seiscentos e quarenta e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e doze centavos), por sua vez, ultrapassa os 200 (duzentos) salários mínimos.

Neste sentido, faz-se necessário a aplicação do escalonamento, nos termos do art. 85, §5º do CPC,
in verbis
:

Art. 85. (...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

No mesmo sentido é o Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando firmou entendimento nos Recursos Especiais (REsp) n.º 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP nos quais consolidaram o Tema Repetitivo 1.076, restando assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

(...)

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, o entendimento de fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º e §8-A, do CPC, somente poderá ser aplicado em situações nos quais o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, por meio do art. 85, parágrafo 2º do CPC, incluem ainda como critérios a serem avaliados o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Portanto, a matéria discutida nos autos possui orientação consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça, calcada, em regra, no princípio da causalidade, pela qual entende que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926,
caput
, art. 927, inciso III, §4º do CPC:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

(...)

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 3% (dez por cento) sobre o valor pago após a adesão ao PROREFIS.

2. O proveito econômico obtido pelo Apelante decorrente do pagamento, após a adesão ao PROREFIS pela Apelada, no montante de R$ 974.771,87 (novecentos e setenta e quatro mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), corresponde a 738 salários-mínimos, incidindo o percentual de honorários advocatícios entre 8 e 10% previsto no Inciso "II" do art. 85, § 3º do CPC.

3.

Nos processos que a Fazenda Pública faz parte, na condenação de quantia que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassem o limite estabelecido no inciso anterior, a teor do que estabelece o § 5º do mesmo artigo.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052070-51.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024) (grifo)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º DO CPC/15. FIXAÇÃO PROGRESSIVA. ESCALA DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, acolhendo as alegações da parte autora, determinou a anulação do lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 062/2018, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor da causa. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação dos critérios e percentuais dispostos no art. 85, § 3º, II do CPC/15 para a verba honorária, notadamente quando a Fazenda Pública é parte.

2. Sobre o tema, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece os percentuais gerais para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto os parágrafos 3º, 4º e 5º estabelecem critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, considerando faixas progressivas de valores. O julgamento do Tema 1076 pelo STJ consolidou a aplicação restrita da fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte autora, e observando que o benefício econômico obtido pela parte apelante, ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que a fixação dos honorários deve obedecer a uma escala progressiva, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma;

4. Desse modo, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde a aproximadamente 1.005 salários-mínimos, impõe-se a aplicação de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja, 8% (oito por cento) sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803080-51.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter a sentença inalterada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11º do Código De Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/09/2025